Tribunal: TJES
Processo: 0015527-58.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE DE TERCEIROS. CERTIFICADO DE CURSO FALSO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Vania Ribeiro Moreira contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos materiais e morais em face do Centro Universitário Claretiano Nuclear. A autora alegou que a instituição foi omissa em relação a uma fraude de terceiros, que resultou na emissão de um diploma falso de licenciatura em Artes Visuais, utilizado para sua contratação no serviço público e que levou à perda do emprego após a descoberta da falsidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição de ensino deve responder objetivamente pelos danos decorrentes da fraude de terceiros, à luz da teoria do risco da atividade econômica; e (ii) estabelecer se a ocorrência de fortuito externo, caracterizada pela fraude alheia à esfera de controle do fornecedor, exclui o nexo causal e, consequentemente, a responsabilidade civil da instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no Código de Defesa do Consumidor, exige a presença de nexo causal entre o defeito no serviço e o dano sofrido pelo consumidor, sendo afastada em caso de culpa exclusiva de terceiros ou de fortuito externo.

4.

A fraude foi perpetrada por terceiros, fora da esfera de controle e conhecimento da instituição de ensino, configurando-se fortuito externo que rompe o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pela apelante.

5.

A alegação de omissão por parte da instituição de ensino, baseada na falta de ação para prevenir fraudes, não prospera, pois a responsabilidade por omissão exige que o agente tenha a possibilidade e o dever de agir para evitar o dano, o que não se aplica ao caso.

6.

A instituição de ensino adotou medidas posteriores à fraude, comunicando à Polícia Federal casos similares de falsificação, o que demonstra diligência e reforça a ausência de nexo causal direto com o dano sofrido pela apelante.

7.

A inexistência de falha na prestação do serviço pela instituição de ensino e a falta de nexo causal entre sua conduta e o dano causado à apelante justificam a improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil objetiva do fornecedor por defeito na prestação de serviço é afastada quando configurado o fortuito externo, caracterizado pela ocorrência de fraude de terceiros fora da esfera de controle do fornecedor.

2.

A omissão do fornecedor somente gera responsabilidade civil quando comprovada a possibilidade concreta de agir para evitar o dano, o que não se aplica quando a fraude ocorre sem seu conhecimento ou controle.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.371.722/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015527-58.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA RIBEIRO MOREIRA

APELADO: ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE DE TERCEIROS. CERTIFICADO DE CURSO FALSO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Vania Ribeiro Moreira contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos materiais e morais em face do Centro Universitário Claretiano Nuclear. A autora alegou que a instituição foi omissa em relação a uma fraude de terceiros, que resultou na emissão de um diploma falso de licenciatura em Artes Visuais, utilizado para sua contratação no serviço público e que levou à perda do emprego após a descoberta da falsidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição de ensino deve responder objetivamente pelos danos decorrentes da fraude de terceiros, à luz da teoria do risco da atividade econômica; e (ii) estabelecer se a ocorrência de fortuito externo, caracterizada pela fraude alheia à esfera de controle do fornecedor, exclui o nexo causal e, consequentemente, a responsabilidade civil da instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no Código de Defesa do Consumidor, exige a presença de nexo causal entre o defeito no serviço e o dano sofrido pelo consumidor, sendo afastada em caso de culpa exclusiva de terceiros ou de fortuito externo.

A fraude foi perpetrada por terceiros, fora da esfera de controle e conhecimento da instituição de ensino, configurando-se fortuito externo que rompe o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pela apelante.

A alegação de omissão por parte da instituição de ensino, baseada na falta de ação para prevenir fraudes, não prospera, pois a responsabilidade por omissão exige que o agente tenha a possibilidade e o dever de agir para evitar o dano, o que não se aplica ao caso.

A instituição de ensino adotou medidas posteriores à fraude, comunicando à Polícia Federal casos similares de falsificação, o que demonstra diligência e reforça a ausência de nexo causal direto com o dano sofrido pela apelante.

A inexistência de falha na prestação do serviço pela instituição de ensino e a falta de nexo causal entre sua conduta e o dano causado à apelante justificam a improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil objetiva do fornecedor por defeito na prestação de serviço é afastada quando configurado o fortuito externo, caracterizado pela ocorrência de fraude de terceiros fora da esfera de controle do fornecedor.

A omissão do fornecedor somente gera responsabilidade civil quando comprovada a possibilidade concreta de agir para evitar o dano, o que não se aplica quando a fraude ocorre sem seu conhecimento ou controle.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.371.722/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015527-58.2018.8.08.0035

APELANTE: VANIA RIBEIRO MOREIRA

APELADO: CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARENTIANO NUCLEAR

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
VANIA RIBEIRO MOREIRA
em razão da sentença de fls. 154/155, que julgou improcedente o pedido indenizatório por ela formulado em face de
CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARENTIANO NUCLEAR.

Em suas razões (fls. 158/166), sustenta a apelante a aplicabilidade da teoria do risco da atividade econômica.

Assevera, ainda, que restou comprovada a omissão da instituição de ensino quanto à fraude perpetrada, bem como sua responsabilidade objetiva.

E mais: defende a existência de danos extrapatrimoniais decorrentes dos fatos delineados.

Sem Contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos pre
sentes autos a responsabilidade de
CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARENTIANO NUCLEAR
, em decorrência de alegada fraude de serviço educacional perpetrada por terceiros, que resultou na emissão de falso diploma de licenciatura à apelante.

A recorrente narra que firmou contrato com
o apelado,

para a prestação de serviços educacionais, com a expectativa de que, ao concluir o curso, lhe fosse emitido certificado conferindo o título de Licenciatura em Artes Visuais.

Tal título mostrou-se necessário para a participação no Processo Seletivo Simplificado n.º 08/2017 da Secretaria de Educação (SENED) de Guarapari, no qual a recorrente foi aprovada e contratada para atuar durante o ano letivo de 2018, ocasião em que foi notificada pelo setor de Recursos Humanos da referida secretaria acerca de fraude no certificado apresentado, o que resultou, por conseguinte, na
perda de seu emprego.

Por tal razão, a presente demanda foi ajuizada, tendo por objetivo a responsabilização da instituição de ensino pelos danos causados.

Não obstante, no curso desta lide, por meio da prova documental, restou comprovado tratar-se de fraude praticada por terceiros, que se utilizaram do nome do requerido para venda de curso falso.

Pois bem.

Consoante a pacífica jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça:
“[...]
é objetiva a responsabilidade
do fornecedor no caso de defeito na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou o fato do serviço,
ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de causas excludentes de responsabilidade genérica, como força maior ou caso fortuito externo.
[...]” (AgInt no AREsp n. 2.371.722/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

In casu
, pleiteia a recorrente o reconhecimento da responsabilização objetiva do apelado, porquanto enquadrado na teoria do risco da atividade econômica decorrente de omissão quanto à existência de fraudes sendo perpetradas em seu nome.

No que diz respeito à referida teoria, basta a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta comissiva/omissiva da instituição e do dano sofrido pelo consumidor.

Entretanto, sua aplicação não pode ser realizada de forma irrestrita, uma vez que é necessário perquirir acerca de causas de rompimento do nexo de causalidade, como a hipótese de fortuito externo.

Na hipótese, verifico que o dano foi causado por fraude, perpetrada por terceiros, o que foge ao controle e conhecimento direto do apelado.

Logo, tenho por configurado fortuito externo e, por conseguinte, afasto os argumentos de responsabilidade civil, haja vista a ausência do nexo causal.

Ademais, em que pese a afirmada omissão, pois no dizer da apelante o requerido tomou conhecimento das falsificações “
sem ter agido para impedir a conduta danosa
”, entendo que esta também não merece prosperar.

Ora, cediço que a caracterização da omissão exige uma situação na qual o agente tivesse a possibilidade de agir para evitar o dano ou prejuízo da autora, o que não se aplica ao caso, pois não há evidências de que o requerido tivesse ciência da fraude aventada, muito menos de que fosse a apelante, sem vínculos anteriores com a instituição de ensino, a vítima do infortúnio.

Ademais, ante a ocorrência de casos similares em momento
posterior
, observo que os documentos acostados às fls. 120/124 demonstram diligência da instituição de ensino, haja vista ter procurado a Polícia Federal para investigar ditos fatos.

Ainda, pondero que a instituição de ensino possui sede e funcionamento regular em Vitória, ou seja, local diverso daquele onde o curso foi presencialmente ministrado, além do curso contratado “Artes Visuais” sequer era ofertado sob esse nome à época da fraude.

Saliento, ademais, que os comprovantes de pagamento de mensalidade, acostados à fl. 22, não possuem o nome da instituição requerida.

Por fim, aponto que a requerente não colacionou um contrato ou algum documento que demonstrasse o vínculo com o requerido, o que reforça a ausência de nexo de causalidade entre o dano suportado e possível conduta da instituição de ensino,
evidenciando a ausência de falha na prestação do serviço.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão relativa à pretensão da apelante em ser indenizada em decorrência da emissão de
certificado de conclusão de curso falso
, mormente no que diz respeito à competência da Justiça Estadual,
sob a luz da tese firmada no Tema n. 1.154 da Repercussão Geral,
para processar e julgar a demanda e
, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

Por meio do substancioso voto proferido, o eminente Relator, Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, negou provimento ao recurso, alicerçado no argumento de que “
não há evidências de que o requerido tivesse ciência da fraude aventada, muito menos de que fosse a apelante, sem vínculos anteriores com a instituição de ensino, a vítima do infortúnio
”.

Com efeito, ao analisar os documentos que acompanham a inicial, em especial aquele de fl. 21, constatei tão somente a emissão, em prol da apelante, de “certidão de conclusão de curso”, não havendo demonstração nos autos de que também tenha sido expedido diploma, de modo que, nesse quadro fático, a meu ver, não se atrai a aplicação do precedente vinculante supramencionado.

Quanto ao mérito recursal, não alcancei conclusão distinta daquela alcançada pelo eminente Relator, razão pela qual acompanho, na integralidade, o voto por ele proferido, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO